Tribunal: TCU
Processo: 005.796/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão praticados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a partir de concurso público cuja validade foi estendida por tempo indeterminado por decisão judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão oriundos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro aos atos de admissão tratados neste processo; 9.2. determinar à ECT que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região (15a vara), e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável aos interessados, torne sem efeito seus atos de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento dos respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal; 9.2.2. cientifique os interessados desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência.